Tribunal: TJPA
Processo: 0028029-64.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? FURTO SIMPLES ? RECURSO MINISTERIAL ? CARCATERIZAÇAO DE FURTO QUALIFICADO ? ROMPIMENTO DE OBSTACULO E APLICAÇÃO DA MAJORANTE PELO REPOUSO NOTURNO ? PROCEDENCIA. 1. Não obstante a ausência de prova técnica para comprovação da materialidade, tal exigência é prescindível quando há outros meios de prova aptos a comprovar a qualificadora de rompimento de obstáculo, e neste caso, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o cadeado estava cortado e o trinco forçado, o que caracteriza o furto qualificado por rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I do CPB). Do mesmo modo, como disposto na sentença condenatória e atinente aos fatos, o crime foi praticado durante a madrugada, já que a policia foi acionada as 5:40h, ou seja, o acusado já se encontrava no interior do imóvel e ao seu lado diversos objetos acomodados para serem furtados. Não obstante, a comprovação da tentativa de furto durante a madrugada o juízo deixou de aplicar ao caso o art. 155, § 1º do CPB por se tratar de local não habitado, contudo, o entendimento jurisprudencial é no sentido de aplicação da causa de aumento pelo repouso noturno em locais habitados ou não, bastando a caracterização do horário noturno. Precedentes.REFORMA DA PENA. Analisando as circunstâncias judiciais, apenas a personalidade valora-se como desfavorável, portanto, aplico pena base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 dias-multa. O apelante confessa a autoria, no entanto, alega que as portas do estabelecimento estavam abertas e que não arrombou as mesmas, motivo pelo qual deixo de aplicar a confissão ao crime de furto qualificado.Há agravante de reincidência, como disposto na sentença condenatória, pela qual aumento em 6 meses, restando a pena em 3 anos de reclusão. Pela tentativa reduzo a pena em 1/3, ficando em 2 (dois) anos, após majoro a pena pela causa de aumento por ter sido o delito cometido durante o repouso noturno, igualmente no patamar de 1/3, restando a pena fixada definitivamente em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no regime fechado, como aplicado pelo juízo, em conformidade com o disposto no art. 33, § 3º do CPB e por se tratar de réu reincidente.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: FERNANDO JOSÉ DA CONCEIÇÃO SODRÉ
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0028029-64.2017.8.14.0401

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - RECURSO MINISTERIAL - CARCATERIZAÇAO DE FURTO QUALIFICADO - ROMPIMENTO DE OBSTACULO E APLICAÇÃO DA MAJORANTE PELO REPOUSO NOTURNO - PROCEDENCIA. 1. Não obstante a ausência de prova técnica para comprovação da materialidade, tal exigência é prescindível quando há outros meios de prova aptos a comprovar a qualificadora de rompimento de obstáculo, e neste caso, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o cadeado estava cortado e o trinco forçado, o que caracteriza o furto qualificado por rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I do CPB).

Do mesmo modo, como disposto na sentença condenatória e atinente aos fatos, o crime foi praticado durante a madrugada, já que a policia foi acionada as 5:40h, ou seja, o acusado já se encontrava no interior do imóvel e ao seu lado diversos objetos acomodados para serem furtados. Não obstante, a comprovação da tentativa de furto durante a madrugada o juízo deixou de aplicar ao caso o art. 155, § 1º do CPB por se tratar de local não habitado, contudo, o entendimento jurisprudencial é no sentido de aplicação da causa de aumento pelo repouso noturno em locais habitados ou não, bastando a caracterização do horário noturno. Precedentes.

REFORMA DA PENA. Analisando as circunstâncias judiciais, apenas a personalidade valora-se como desfavorável, portanto, aplico pena base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 dias-multa. O apelante confessa a autoria, no entanto, alega que as portas do estabelecimento estavam abertas e que não arrombou as mesmas, motivo pelo qual deixo de aplicar a confissão ao crime de furto qualificado.

Há agravante de reincidência, como disposto na sentença condenatória, pela qual aumento em 6 meses, restando a pena em 3 anos de reclusão. Pela tentativa reduzo a pena em 1/3, ficando em 2 (dois) anos, após majoro a pena pela causa de aumento por ter sido o delito cometido durante o repouso noturno, igualmente no patamar de 1/3,
restando a pena fixada definitivamente em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, no regime fechado, como aplicado pelo juízo, em conformidade com o disposto no art. 33, § 3º do CPB e por se tratar de réu reincidente.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 11° Sessão Ordinária Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE:
MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: FERNANDO JOSÉ DA CONCEIÇÃO SODRÉ
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0028029-64.2017.8.14.0401
R e l a t ó r i o

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital que condenou o acusado por furto simples.

Relata a denuncia que na madrugada do dia 12.11.2017 policiais militares foram comunicados de um arrombamento na loja Esplanada e ao chegar no local, avistaram a porta aberta e o acusado escondido no interior do estabelecimento com varias ferramentas nas mãos e ao seu lado uma mala e uma saca de ¿serapilheira¿ ambas contendo diversas mercadorias da loja, dentre elas, 16 colchas de cama, dois monitores e duas CPU¿s de computador, um aparelho celular.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia condenando FERNANDO JOSÉ CONCEIÇÃO SODRÉ a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime fechado, ante a reincidência, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado
o Ministério Público Estadual recorreu da decisão pugnando pelo reconhecimento da qualificadora de ¿
destruição ou rompimento de obstáculo da coisa
¿ prevista no art. 155, § 4º, I do CPB, bem como o aumento da pena referente ao repouso noturno, previsto no art. 155, § 1º do CPB e consequentemente reforma da pena.

A defesa posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja aplicada o furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e causa de aumento pelo repouso noturno.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O Ministério Público Estadual recorreu da decisão pugnando pelo reconhecimento da qualificadora de ¿
destruição ou rompimento de obstáculo da coisa
¿ prevista no art. 155, § 4º, I do CPB, bem como o aumento da pena referente ao repouso noturno, previsto no art. 155, § 1º do CPB e consequentemente majorada a pena.

Os fatos delineados nos autos consistem na entrada do acusado, mediante arrombamento de cadeado, em um estabelecimento comercial, sendo o mesmo encontrado dentro do imóvel.

As testemunhas de acusação, policiais militares, em juízo, declararam que foram acionados por volta das 5:40h e ao chegarem no local, perceberam que os cadeados da porta estavam cortados e logo encontraram o acusado no interior do imóvel em poder de ferramentas e varias mercadorias alocadas em uma saca de serapilheira e uma mala, dentre as quais monitores e colchas de cama. Detalhou ainda que o cadeado estava cortado e o trinco forçado, provavelmente danificados por meio das ferramentas encontradas com o acusado.

O apelante, por sua vez, confessou a prática delituosa, no entanto declarou que as portas de vidro estavam abertas o que possibilitou sua entrada no local.

Não obstante a ausência de prova técnica para comprovação da materialidade, tal exigência é prescindível quando há outros meios de prova aptos a comprovar a qualificadora de rompimento de obstáculo, e neste caso, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o cadeado estava cortado e o trinco forçado, o que caracteriza o furto qualificado por rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I do CPB).

Transcrevo jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA NA ESFERA PENAL. INSUBSISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONSIDERÁVEL VALOR DA RES SUBTRAÍDA E REPROVABILIDADE SOCIAL DA CONDUTA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA SUPRIDA POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. POSSIBILIDADE. PRISÃO DO RÉU NO LOCAL DOS FATOS. (...) 2.
A não realização de perícia técnica não é bastante para impor o afastamento da qualificadora descrita no art. 155, §4º, I, do CP, quando comprovado pelas provas testemunhais que o réu retirou umas das tábuas para entrar no estabelecimento comercial. Precedente. 3. Igualmente, comprovado pelas provas orais que o réu foi preso quando tentava sair do estabelecimento com objetos pertencentes à vítima, de rigor o reconhecimento da prática do crime previsto no artigo 155, §4º, II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal
. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
(2019.02145640-10, 204.454, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 28.05.2019, Publicado em 30.05.2019)

Do mesmo modo, é cediço na jurisprudência do STJ que o exame pericial não é o único meio probatório possível para comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo possível sua comprovação por testemunhas, documentos, como ocorrido no presente caso. Transcrevo:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4º, I, CP) - SENTENÇA
CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - PRETENDIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA - VIABILIDADE - PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA PERTINENTE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
A qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inc. I, do Código Penal (rompimento de obstáculo) pode ser comprovada por outros meios de prova além da perícia técnica. Assim, presentes outros elementos probatórios capazes de comprovar o rompimento de obstáculo, não pode ser afastada a qualificadora, à luz da melhor interpretação do art. 167 do Código de Processo Penal.
(...)
DESEMBARGADOR WANDERLEY PAIVA - RELATOR VENCIDO EM PARTE) (TJMG - Apelação Criminal 1.0686.17.007887-3/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/05/2018, publicação da súmula em 08/06/2018)

Portanto, pelos elementos de prova constantes dos autos se trata de furto qualificado.

Do mesmo modo, como bem disposto na sentença condenatória e atinente aos fatos, o crime foi praticado durante a madrugada, já que a policia foi acionada as 5:40h, ou seja, o acusado já se encontrava no interior do imóvel e ao seu lado diversos objetos acomodados para serem furtados. Não obstante, a comprovação da tentativa de furto durante a madrugada o juízo deixou de aplicar ao caso o art. 155, § 1º do CPB por se tratar de local não habitado, contudo, o entendimento jurisprudencial é no sentido de aplicação da causa de aumento pelo repouso noturno em locais habitados ou não, bastando a caracterização do horário noturno.

Transcrevo jurisprudência do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. REPOUSO NOTURNO. MAJORANTE.
APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1.
Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a causa de aumento do art. 155, § 1º, do CP, é aplicável tanto para o furto simples como para o qualificado e independe de o local do fato encontrar-se habitado ou não durante a execução do crime. Precedentes.
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(AgRg no REsp 1726761/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019)

Assim deve ser aplicado ao caso o aumento referente ao repouso noturno, tendo em vista ter sido o furto praticado na madrugada.

Passo a nova dosimetria de pena:

Quanto a análise das circunstâncias vê se
culpabilidade
normal a espécie; há
antecedentes criminais
, mas será valorada como agravante;
conduta social
sem possibilidade de avaliação;
personalidade
do acusado, mantenho a valoração conforme disposta na sentença, a qual merece reprovação, na medida em que revelou uma índole duvidosa, não apenas pelo descaso com a sociedade, mas também em virtude do indulto presidencial concedido, vindo a delinquir novamente em prazo relativamente exíguo, o que certamente reflete desprezo para com a justiça;
motivos, circunstancias e consequências
inerentes ao tipo.

Considerando uma circunstância judicial desfavorável aplico pena base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 dias-multa. O apelante confessa a autoria, no entanto, alega que as portas do estabelecimento estavam abertas e que não arrombou as mesmas, motivo pelo qual deixo de aplicar a confissão ao crime de furto qualificado.

Há agravante de reincidência, como disposto na sentença condenatória, pela qual aumento em 6 meses, restando a pena em 3 anos de reclusão. Pela tentativa reduzo a pena em 1/3, ficando em 2 (dois) anos, após majoro a pena pela causa de aumento por ter sido o delito cometido durante o repouso noturno, igualmente no patamar de 1/3, restando
a pena fixada definitivamente em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no regime fechado
, em conformidade com o disposto no art. 33, § 3º do CPB e por se tratar de réu reincidente.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO
, para que seja reformada a sentença e condenado o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º e § 4º, I do Código Penal Brasileiro, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA